Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600264-77.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
- RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM FACE DO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - DEDUÇÃO DE
PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI - INCIDENTE INFUNDADO E
TEMERÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO - APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (REI nº 24354 , Acórdão nº 52731 , CAMBARÁ -
PR. Relator(a): Des. Nivaldo Brunoni. Julgamento: 13/12/2016 Publicação:
13/12/2016)

Logo, é de se negar provimento ao recurso, para manter a sentença que
condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um
salário mínimo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600264-77.2024.6.16.0161 -
Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: A MUDANÇA COMEÇOU[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR /
SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR - Advogado
do RECORRENTE: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
MAURICIO LENSE PREFEITO, ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-
Num. 44010482 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53

PREFEITO, UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - Advogado dos RECORRIDOS: JEAN
COLBERT DIAS - PR35230.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010482 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 240913151958

Inteiro teor:
22/09/2024
Número: 0600264-77.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 22/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600264-77.2024.6.16.0161
que julgou improcedente a presente representação e condenou a representante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, no valor de um salário mínimo, nos termos do artigo 81, §2°, do
Código de Processo Civil. (Representação com pedido de liminar inaudita altera pars, ajuizada pela
Coligação A Mudança Começou, com fundamento na Resolução nº 23.608/19 em face de Maurício
Lense e Evani Cordeiro Justus, candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Guaratuba e
da Coligação União Por Uma Nova Guaratuba, em que alegou que a conduta realizada pelos
representados de propaganda irregular na internet, na simples abertura da página do seu
Facebook oficial aparece em sua linha do tempo com um vídeo de apoio do Deputado Demian
Couto na página do primeiro representado candidato a Prefeito e da segunda representada
candidata a Vice-Prefeito em primeiro plano (foto de perfil e capa), contrariando o art. 57-B, da Lei
nº 9.504/97 e art. 27, § 1º, da Resolução do TSE nº. 23.610/19; Conteúdo do post: "agora é 20
jornalista e deputado Denian Couto confira a mensagem do nosso deputado estadual Denian Couto
sobre a largada oficial para o voto no 20 - 20 para melhorar Guaratuba"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL /
AGIR / SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] -
GUARATUBA - PR (RECORRENTE)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO (RECORRIDO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD /
PRTB / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] (RECORRIDA)
JEAN COLBERT DIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010482
13/09/2024
15:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.074

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600264-77.2024.6.16.0161 – Guaratuba –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: A mudança começou[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR /
SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO - OAB/PR33776
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MAURICIO LENSE PREFEITO
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
RECORRIDA: UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
ADVOGADO: JEAN COLBERT DIAS - OAB/PR35230
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela recorrente contra sentença
proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral, que a condenou ao pagamento
de multa por litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80 do Código de
Processo Civil (CPC).

1.2 A recorrente ajuizou representação alegando irregularidade na publicação
de vídeo de apoio político em redes sociais por candidato, sem indicação da
coligação e dos partidos envolvidos.

1.3 O juízo de primeiro grau condenou a recorrente à multa, entendendo que
a demanda foi ajuizada com pretensão contrária ao texto expresso de lei,
configurando-se má-fé processual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Análise da caracterização da litigância de má-fé, com base no artigo 80,
incisos I e VI, do CPC, que preveem a dedução de pretensão contra texto
expresso de lei e a criação de incidente manifestamente infundado.
Num. 44010482 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53

2.2 Verificação dos elementos presentes nos autos para fundamentar a
aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto, deve
ser conhecido.

3.2 Quanto ao mérito, o juízo de primeiro grau aplicou corretamente a multa
por litigância de má-fé, com base no artigo 80, I e VI, do CPC, considerando
que a recorrente deduziu pretensão contrária ao texto expresso de lei e criou
incidente infundado.

3.3 A recorrente apresentou representação alegando irregularidade em
propaganda política permitida pela legislação eleitoral, fato que, segundo o
magistrado, já era de conhecimento da própria coligação, o que demonstra
má-fé.

3.4 Em consonância com o princípio da imediatidade, o juízo a quo, mais
próximo dos fatos, destacou que a recorrente já havia ajuizado outras
representações semelhantes no mesmo dia, sem fundamento plausível,
reforçando a conclusão pela má-fé.

3.5 Jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais Regionais Eleitorais
reconhece a aplicação de multa por litigância de má-fé em situações
análogas, quando se verifica a dedução de pretensão temerária e sem
amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo a aplicação da multa por litigância de má-fé.

4.2 Tese de julgamento: "A configuração de litigância de má-fé ocorre quando
a parte deduz pretensão contrária a texto expresso de lei e provoca incidente
manifestamente infundado, nos termos do artigo 80, incisos I e VI, do Código
de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: artigo 80, incisos I e VI.

Jurisprudência relevante citada:

- REI nº 24354, Acórdão nº 52731, CAMBARÁ - PR, Rel. Des. Nivaldo
Brunoni, julgado em 13/12/2016.

DECISÃO

Num. 44010482 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “A Mudança Começou”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba/PR, que
julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda irregular proposta pela ora
recorrente, condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um
salário mínimo.

A coligação recorrente, em suas razões recursais (ID 43942915), sustentou,
em síntese, que a fundamentação e a argumentação que foi apresentada para a
condenação por litigância de má-fé não pode e não deve prosperar, porque a motivação
quanto ao recebimento de outras ações do mesmo teor se mostra uma medida arbitrária,
constrangedora e intimidadora. Requereu, ao final, a reforma da sentença para excluir a
condenação por litigância de má-fé.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43945236) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as razões do Juízo a quo para aplicar a
multa por litigância de má-fé encontram respaldo tanto na legislação quanto na
jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

No mérito, cinge-se a controvérsia à aplicação de multa por litigância de má-
fé em face da recorrente, com fundamento no art. 80, do Código de Processo Civil, que
assim dispõe:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

Num. 44010482 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Da análise dos autos, denota-se que a recorrente ajuizou a presente
demanda, em desfavor de Mauricio Lense, Evani Cordeiro Justus e Coligação União Por
Uma Nova Guaratuba, sustentando que o primeiro representado teria repostado em sua
página pessoal vídeo de apoio produzido por um Deputado, em que não consta a
coligação e os partido políticos que a compõe, havendo expresso pedido de votos, o que
seria irregular.

No que diz respeito à multa por litigância de má-fé, o Juízo da 161ª Zona
Eleitoral destacou que, no mesmo dia da prolação da sentença, já havia tratado do
mesmo tema em outras duas sentenças, e considerou que a questão ultrapassa o mero
erro de interpretação.

A sentença registrou, ainda, que:

"a publicação em redes sociais pessoais dos candidatos é permitida, desde que
devidamente informados os endereços ao Juízo Eleitoral. A disposição do artigo 28,
VI, a, é expressa e não deixa dúvida à interpretação. Ainda, como já ressaltado, a
permissão é de conhecimento da Coligação autora, na medida em que sua
própria candidata usa do mesmo expediente, do que se verifica a má-fé na
alegação trazida na inicial.

Assim, é evidente que a presente representação deduz pretensão contra expresso
texto de lei e cria incidente manifestadamente infundado (lembremos que a Resolução
citada somente repete a Lei das Eleições), situação que se amolda ao artigo 80, I, VI,
do CPC."

É certo que, nas Eleições Municipais, o Juiz de primeiro grau tem melhor
percepção sobre o contexto dos fatos, de sorte que, na esteira do princípio da
imediatidade, deve ser adotada a sua fundamentação, no sentido que a recorrente tem
provocado incidentes infundados (ID 43942906), conforme se vê:

Saliente-se que somente na data de hoje nove representações da Coligação autora
apresentam a mesma fundamentação, ou melhor, a total falta de fundamento para um
dos argumentos, pois é permitida a publicação de propaganda em sítio da pessoa
natural, o que beira a litigância de má-fé, na medida em parece estar a provocar
incidente manifestamente infundado (art. 89, VI, do CPC). Não é só esse o
fundamento da representação, por certo, mas necessário que se faça o alerta para
evitar tumulto no decorrer dos trabalhos eleitorais.

Ao analisar a petição inicial, verifica-se que os fatos apresentados não se
enquadram em qualquer vedação legal, tampouco há jurisprudência de casos
semelhantes apresentada pela requerente.

Num. 44010482 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53

Outrossim, os artigos invocados para embasar a ilegalidade não guardam
qualquer relação com vídeo repostado na página pessoal de Mauricio Lense, cujo
conteúdo era o apoio produzido por um Deputado, sem constar a coligação e os partidos
políticos que a compõem, havendo disposição legal expressa autorizando a propaganda
política na internet.

Desse modo, entendo que há elementos suficientes a justificar a condenação
por litigância de má-fé, eis que se mostram evidentes a provocação de incidente
manifestamente infundado e a pretensão deduzida contra texto expresso de lei, conforme
previsão do artigo 80, inciso I e inciso VI, do Código de Processo Civil.

Neste sentido veja-se precedente desta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PETIÇÃO - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EM FACE DO
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE CANDIDATURA - DEDUÇÃO DE
PRETENSÃO CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI - INCIDENTE INFUNDADO E
TEMERÁRIO - RECURSO NÃO PROVIDO - APLICAÇÃO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (REI nº 24354 , Acórdão nº 52731 , CAMBARÁ -
PR. Relator(a): Des. Nivaldo Brunoni. Julgamento: 13/12/2016 Publicação:
13/12/2016)

Logo, é de se negar provimento ao recurso, para manter a sentença que
condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um
salário mínimo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600264-77.2024.6.16.0161 -
Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: A MUDANÇA COMEÇOU[REPUBLICANOS / PP / PDT / PL / AGIR /
SOLIDARIEDADE / AVANTE / UNIÃO / PSD] - GUARATUBA - PR - Advogado
do RECORRENTE: ORLEY WILSON PACHECO - PR33776 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024
MAURICIO LENSE PREFEITO, ELEICAO 2024 EVANI CORDEIRO JUSTUS VICE-
Num. 44010482 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53

PREFEITO, UNIAO POR UMA NOVA GUARATUBA[PODE / MDB / PRD / PRTB / PSB /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - Advogado dos RECORRIDOS: JEAN
COLBERT DIAS - PR35230.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010482 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 13/09/2024 15:19:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091315195801300000042963295
Número do documento: 24091315195801300000042963295
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/09/2024 14:36:53